Tribunal: TJPA
Processo: 0802423-89.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802423-89.2022.8.14.0024

APELANTE: JOSE MACIEL MOTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BMG SA, BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADAS PELOS BANCOS DEMANDADOS. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES NA CONTA QUE O DEVEDOR RECEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ MACIEL MOTA em face de sentença proferida pelo juízo de Itaituba, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica (proc. nº 0802423-89.2022.814.0024), ajuizada contra BANCO BMG S.A e BANCO C6 CONSIGNADO S/A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“(...)III- DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Revogue-se qualquer medida liminar/cautelar que eventualmente tenha sido deferida nos presentes autos.

Sem custas e honorários pela parte autora em razão da gratuidade de justiça.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, resumidamente a falta de contratação entre as partes, bem como defende que jamais utilizou o cartão.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 15 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

A prova documental apresentada pelas instituições financeiras possui sim o condão de comprovar a
existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte autora. Isto porque, com nas contestações foram apresentados os contratos firmados entre as partes (ID nº18348086, pg. 01/06, 18348143, pg. 01/13, autenticado via biometria facial, 18348143, pg. 16/17), válido ressaltar que foi depositado o montante contratado na conta em que o devedor recebe o benefício (TED’S - ID nº 18348088, pg. 01, e 18348145, pg. 01), cartão de crédito (ID nº 18348086, pg. 07) bem como há faturas comprovando a utilização do cartão para realização de saques (Id nº 18348144).

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora adquiriu cartão de crédito com reserva de margem consignado e se beneficiou dos produtos contratados, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem das dívidas e a disponibilização dos créditos em benefício da parte autora, além da realização de saques, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a irregularidade das contratações.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/06/2024